Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008377-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 65055462 e 31563295, o SINDIRETA/DF requereu seja dado prosseguimento ao feito em relação aos substituídos não anuentes ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA, ADALGISA RODRIGUES DAMACENO SILVA e ADEILCE RODRIGUES DA SILVA SANTOS. Pois bem. Em consulta ao andamento processual, observo que o acórdão proferido nos autos dos embargos n. 0011218-78.2008.8.07.0000 transitou em julgado em 21/10/2021 (ID: 30096035 do processo n. 0011218-78.2008.8.07.0000), o que viabiliza o prosseguimento da presente execução em relação às servidoras não anuentes ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA, ADALGISA RODRIGUES DAMACENO SILVA e ADEILCE RODRIGUES DA SILVA SANTOS. Verifico, também, que a afiliação daquelas servidoras ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 7928954 - pág. 2, e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID: 7928954 (págs. 4, 9 e13). Quanto ao ineditismo da demanda, observo que o exequente juntou aos autos os andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados no ID: 7928954, pág. 15/16, 31/33, 40/42. Em relação à servidora ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA, restou demonstrado o ineditismo da demanda. No entanto, observo que há divergência do nome da servidora ADALGISA RODRIGUES DAMACENO SILVA (CPF 313.XXX.XXX-20) nos documentos constantes nos autos, bem como no próprio cadastro daquela servidora como interessada no sistema processual, onde consta o nome de ADALGISA DA SILVA RODRIGUES DE ASSIS . Além disso, verifico que não consta nos autos a informação acerca do CPF da substituída ADEILCE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, o que também inviabiliza a realização da consulta processual e, por conseguinte, constatação do ineditismo da demanda. Ante o exposto, declaro o feito saneado apenas relação à substituída ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA. Com objetivo de finalizar o saneamento em relação às substituídas que prosseguem na execução, abro vista dos autos ao exequente para esclarecer a discrepância no sobrenome da substituída ADALGISA RODRIGUES DAMACENO SILVA, carreando aos autos, se o caso, os documentos comprobatórios de alteração de nome e/ou sobrenome e documentos que comprovem o ineditismo da execução. O exequente deverá, ainda, informar o CPF da substituída ADEILCE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, juntando aos autos documentos que comprovem o ineditismo da execução. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR